Tribunal: TJES
Processo: 5007864-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007864-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MARBELLE

AGRAVADO: MARCIA NOGUEIRA ARMOND e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. De acordo com o artigo 502, do CPC/15, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, detendo força de lei nos limites da lide e das questões expressamente decididas, vide o prescrito no artigo 503, do CPC/15.

II.
Com esteio nos princípios da
coisa julgada e
d
a segurança jurídica
, deverá o cumprimento de sentença
guardar fidelidade ao título executivo judicial,
não se admitindo a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.

III.
Na hipótese, somente consta no título executivo judicial
a condenação dos
executados/
agravados

ao pagamento das taxas condominiais comprovadamente vencidas e inadimplidas até o trânsito em julgado
, sem menção
à inclusão de honorários advocatícios contratuais, tampouco multas por infrações à convenção,
cuja inclusão nos cálculos
revela-se indevid
a

em respeito à fidelidade ao título e à coisa julgada
.

IV. Sem razão o agravante/exequente ao requerer a redução da verba honorária sucumbencial, seja por já ter sido fixada no percentual mínimo previsto no artigo 85, §2º, do CPC/15, seja pela ululante inaplicabilidade do artigo 90, §4º, do CPC/15.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007864-68.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO MARBELLE

A
GRAVAD
OS
: MARCIA NOGUEIRA ARMOND e ROBERTO GOMES ARMOND

J
UIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO EDIFICIO MARBELLE

em face de decisão
(Id. 43688822)
proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível,
em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 5005340-69.2023.8.08.0021) movido
contra MARCIA NOGUEIRA ARMOND e ROBERTO GOMES ARMOND
,
cujo
decisum

acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença
para reconhecer
“
o excesso de execução de R$ 145.921,01 (cento e quarenta e cinco mil reais novecentos e vinte e um reais e um centavo), considerando a diferença entre o montante atribuído à inicial executiva (R$ 215.369,46) e o efetivamente devido, equivalente a R$ 69.448,45 (sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
”,
oportunidade em que condenou o
exequente/
agravante
ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor
excedente
, na forma do art
igo
85, §§ 1° e 2°, do CPC/
15
.

E
m suas razões recursais, sustentou que, “
demonstrada a existência de uma dívida, tal como ocorre no caso dos autos, o ônus de comprovar o pagamento recai sobre o devedor, que deve se valer dos meios idôneos para demonstrar a quitação do debito na forma do art. 320 do Código de Processo Civil.
”

Pontuou que “
o executado não apresentou qualquer comprovação da quitação das taxas condominiais posteriores e honorários, limitando-se simplesmente a afirmar que tais taxas não fazem parte do comando da sentença.
”

Destacou,
ainda,
que, “
ainda que não tenha constado expressamente do comando da sentença, ao julgar procedente o pedido inicial, a sentença acolheu o pedido de pagamento das taxas condominiais que se vencerem no curso da ação e honorários advocatícios, expressamente constante da exordial
”
e, mesmo se assim não fosse, “
as prestações vincendas constantes no artigo 323 do Código de Processo Civil de 2015 incluem todas as não pagas no curso do processo até a quitação integral da obrigação.
”

Nestes termos, pugnou pela reforma da decisão recorrida para rejeitar a impugnação apresentada e, alternativamente, pleiteou a redução da verba honorária sucumbencial, com amparo no artigo 90, §4º, do CPC/15.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que
a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial
, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, os executados/agravados foram condenados ao “
pagamento das
taxas condominiais vencidas
nos períodos referentes aos meses de julho de 2017 a fevereiro de 2020, com acréscimo de multa equivalente a 2% (dois por cento), a partir dos respectivos vencimentos,
bem como eventuais parcelas comprovadamente vencidas e inadimplidas
até o trânsito em julgado
”, deflagrado em 04.05.2023,
sem menção
à inclusão de honorários advocatícios contratuais, tampouco multas por infrações à convenção, as quais
, portanto, revela
m
-se indevid
as

em respeito à fidelidade ao título e à coisa julgada
.

Nesse passo, acertadamente destacou o magistrado que, “
embora não se desconheça que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu que o condomínio está autorizado à acrescer, a cobrança de dívidas condominiais, os honorários devidos ao advogado (TJES; AC 0025989-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/03/2021; DJES 16/03/2021),
inexiste possibilidade, in casu, de inovar-se sobre a coisa julgada que acoberta o título exequendo para proceder-se a sua inclusão.
”

Necessário salientar, por oportuno e relevante, que, embora as taxas extras sejam,
a priori
, incluídas como taxas condominiais, a pretensão de cobranças referente a estas foi expressamente julgada improcedente no comando sentencial, o que, novamente, implica na manutenção da decisão recorrida.

Por fim, sem razão o agravante/exequente ao requerer a redução da verba honorária sucumbencial, seja por já ter sido fixada no percentual mínimo previsto no artigo 85, §2º, do CPC/15, seja pela ululante inaplicabilidade do artigo 90, §4º, do CPC/15, restrito aos casos em que há o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, seguido do cumprimento integral da prestação reconhecida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.